Tribunal: TJMT
Processo: 1017525-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017525-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravantes: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo)
Número do Protocolo: 1017525-63.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e demais empresas do Grupo Colombo contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc. no 1004477-45.2020.8.11.0041), apresentado pelas agravantes em face de seus credores, revogou a decisão que determinara a suspensão do processamento das “ações de despejo ajuizadas em desfavor das empresas do Grupo Colombo, sem prejuízo das demandas também ajuizadas em desfavor de seus avalistas e coobrigados” (cf. Id. no 57694944 dos autos de origem).
As agravantes sustentam ser imprescindível a permanência da ordem de suspensão do processamento das ações de despejo ajuizada contra elas, afinal, “a manutenção de sua atividade empresarial (...) está umbilicalmente relacionada com os efeitos positivos decorrentes da decisão Id 28985152, ante a evidente necessidade de suspensão dos despejos, porquanto eventual prosseguimento poderá levar as agravantes ao estado de bancarrota”, eis que “afetam diretamente bens essenciais ao desempenho de suas atividades econômicas no varejo, como seus pontos de venda”, de modo que deve prevalecer o entendimento de que “ações de despejo ajuizadas em momento anterior ao pedido de recuperação judicial devem, obrigatoriamente, ser obstadas em prol do princípio da preservação da empresa (art. 47, LFR), a considerar que o débito perquirido na demanda originária sujeita-se ao procedimento (art. 49, LFR)”; ainda nessa perspectiva, afirmam que também é necessária a manutenção da “suspensão das demandas contra coobrigados/avalistas”, sobretudo diante da “impossibilidade de responsabilização de terceiro por dívidas do Grupo Colombo”, até porque, “entendimento contrário, (...) permitiria violação direta ao concurso de credores, autorizando que determinados credores com dívidas concursais perseguissem satisfação do seu crédito fora do ambiente controlado e paritário promovido pela recuperação judicial, com o que não se pode compactuar”.
Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a “suspensão das ações de despejo ajuizadas em desfavor do Grupo Colombo e, para os casos em que já houve o despejo, com o restabelecimento dos respectivos contratos, com a consequente ‘devolução’ da posse dos imóveis às agravantes, sem prejuízo das ações ajuizadas contra seus coobrigados/avalistas, até a efetiva realização da AGC”; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 103755475).
Na decisão de Id. no 107290981, diante da informação de que o Exmo. Sr. Ministro Marco Buzzi encerrou a celeuma instaurada na origem acerca da competência para processar e julgar a RJ do Grupo Colombo ao dar provimento ao AREsp no 1.914.716/MT, a fim de declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, determinou-se a intimação das recuperandas para que se manifestassem a respeito dessa circunstância superveniente.
Em resposta, as agravantes pugnam pelo prosseguimento do processamento do recurso, argumentando, em suma, que, “muito embora tenha sido proferida decisão monocrática (...) afirmando que a competência para processar a recuperação judicial do Grupo Colombo seria da Comarca de São Paulo, o tema ainda não transitou em julgado, tendo sido apresentado recurso de agravo interno perante o col. Superior Tribunal de Justiça para julgamento colegiado da controvérsia”, e que, em razão da imperiosa urgência e fundamental importância da questão objeto deste agravo, não há como aguardar até a definição da divergência envolvendo a competência no âmbito da Corte Superior (cf. Id. no 107321950).
É o breve relatório.
Reporto-me, primeiramente, às considerações que fiz ao não conhecer do RAI no 1019322-74.2021.8.11.0000, interposto pelas recuperandas contra a decisão que, em obediência ao STJ, determinou a remessa do feito à 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP:
“Em 06/03/2020, a MMa. Juíza presidente do processo recuperacional declinou da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, ordenando imediata remessa dos autos àquela unidade judiciária.
Porém, este eg. TJMT deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1007016-10.2020.8.11.0000, interposto pelas recuperandas contra aquela referida decisão, “para o fim de reconhecer o juízo da 1a Vara Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá, como competente para processar e julgar o feito originário” (cf. Id. no 52548998 dos referidos autos recursais).
Sucedeu, porém, que, analisando o recurso de Agravo interposto no Recurso Especial no 1.914.716/MT, manejado pelo Banco Pine, o eminente Min. Marco Buzzi conheceu do Agravo “para, de pronto, dar provimento ao recurso especial para, reformando o aresto recorrido, restabelecer a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau” (cf. Id. no 106969984 dos presentes autos), ou seja, repristinou a ordem de remessa dos autos recuperacionais ao Juízo paulistano.
No presente Agravo de Instrumento, as recuperandas noticiam a interposição de Agravo Interno contra a decisão monocrática que deu provimento ao AREsp no 1.914.716/MT (cf. Id. no 106969985), mas, como se sabe, o Agravo Interno não é recurso dotado de efeito suspensivo próprio, e não há informação de que referido efeito tenha sido atribuído à interposição dquele recurso.
Ora, o que precisamente pretendem as recuperandas/agravantes é que, com a mesma prontidão com que o eminente Min. Marco Buzzi decidiu pela competência da Justiça bandeirante, este Tribunal de Justiça o desobedeça e, igualmente ‘de pronto’, não dê imediato cumprimento à decisão proferida pela eg. Corte Superior, o que representa inadmissível atentado à hierarquia do ordenamento jurisdicional pátrio, e que de modo algum pode ser admitido; cumpre aqui destacar, ainda, que, ao lado da óbvia impertinência jurídico-processual da postulação, é absoluta a indiferença das postulantes para com os riscos, inclusive à promoção da responsabilidade funcional, a que ficarão expostos o relator deste recurso e os demais membros da Câmara que o acompanharem em decorrência do atendimento ao convite aberrante para que seja desrespeitada a decisão emanada do eg. Superior Tribunal de Justiça. Mas é assim mesmo, cada um pensa exclusivamente no seu próprio interesse...
É certo que, em sobrevindo reversão do quadro por nova decisão proferida lá no âmbito do STJ, então, sem dúvida alguma, com a mesma prontidão, as coisas serão reconduzidas ao trilho procedimental adequado por esta Instância inferior em cumprimento à possível nova determinação, mas, conforme, aliás, bem anotado pela MMa. Juíza em Primeiro Grau na própria decisão agravada, ‘muito embora haja possibilidade de oposição de eventuais recursos com atribuição do aludido efeito, tal requerimento deve ser feito ao colendo STJ, não cabendo a este Juízo suspender os efeitos da r. decisão’.”
Frente a esse cenário, considerando que a eg. Corte Superior definiu que a Justiça matogrossense não é competente para processar e julgar a causa, e não havendo notícia de que os efeitos dessa decisão foram sustados ou sobrestados, cumpre-me apenas reconhecer que a modificação do quadro definido pela decisão agravada não mais depende e nem compete a pronunciamento deste Tribunal de Justiça, restando prejudicado o julgamento do agravo de instrumento, devendo as recuperandas/agravantes, se assim desejarem, levar a pretensão aqui deduzida ao conhecimento do competente Juízo Paulista.
Portanto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Cuiabá-MT, 6 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator